Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705431-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LINDA MANSUR MENDES REQUERIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora